Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702770-46.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, ITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS E CONDUTORES ELETRICOS LTDA RECORRIDO: LUCIANA BEZERRA LEITE DE SOUSA, BERINO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator